Tribunal: TJDFT
Processo: 0704851-15.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
APELAÇÃO. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO PARA CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ESCOLHIDA. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INAPTIDÃO NA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. LAUDO COM ASSINATURA DE APENAS UM PSICÓLOGO. VIOLAÇÃO AO ART. 62 DA LEI N. 4.949/2012. RESPOSTA DA BANCA SEM ASSINATURA DE ESPECIALISTAS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO ATENDIMENTO DO ART. 63 DA LEI N. 4.949/2012. ART. 5o, § 8o DA RESOLUÇÃO N. 6/CFP. NÃO CUMPRIMENTO. ILEGALIDADE. NULIDADE DA PROVA DE APTIDÃO PSICOLÓGICA. DETERMINAÇÃO DE NOVA AVALIAÇÃO.
1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação para concessão de tutela de urgência ou de antecipação da tutela recursal deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, § 3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil.
2. Este egrégio Tribunal de Justiça, no enunciado sumular n. 20 de sua jurisprudência, consolidou o entendimento de que a validade do exame psicotécnico está condicionada: i) à previsão legal; ii) à exigência de critérios objetivos; e iii) à garantia de recurso administrativo.
2.1. O Edital de Concurso Público n. 001/2022, no item 15, estabelece a prova de aptidão psicológica com critérios objetivos e, no subitem 15.11, prevê a possibilidade de interposição de recurso.
3. A Lei n. 4.949/2012 estabelece normas gerais para realização de concurso público pela administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal.
3.1. De acordo com o artigo 62 da Lei n. 4.949/2012, (O) exame psicotécnico é realizado por banca examinadora composta por, pelo menos, três especialistas.
3.2. Não obstante a informação da autoridade coatora de que a banca seja composta por três especialistas, o resultado do exame psicológico fora assinado por apenas um especialista, não atendendo à exigência do artigo 62 da Lei n. 4.949/2012. Jurisprudência deste Tribunal de Justiça.
4. Nos termos do artigo 63, §2o, da Lei n. 4.949/2012 (O)s profissionais que efetuam o exame psicotécnico não podem participar do julgamento de recursos.
4.1. Observada que a resposta do recurso administrativo não fora assinada por especialistas, senão que está apócrifa e identificada como autor da resposta apenas o INSTITUTO AOCP, não é possível verificar quem foi o especialista da banca examinadora que a elaborou.
5. O laudo psicológico fere o § 8o do artigo 5o da Resolução n. 6/CFP, que estabelece que (T)oda e qualquer modalidade de documento deverá ter todas as laudas numeradas, rubricadas da primeira até a penúltima lauda, e a assinatura da(o) psicóloga(o) na última página.
6. Apelação conhecida em parte e, nessa extensão, parcialmente provida. Sem majoração dos honorários recursais.